Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003104-68.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Agravante : SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
Agravada : ROSENALVA PEDRINA DA SILVA
Número do Protocolo : 1003104-68.2021.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1000659-28.2019.8.11.0039), ajuizada contra a agravante por ROSENALVA PEDRINA DA SILVA, determinou a produção de prova pericial, nomeando médico perito para realiza-la, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1 mil (cf. Id. no 77424951).
A Seguradora/agravante reafirma que “a lide de origem é uma ação revisional baseada única a exclusivamente no inconformismo da parte com a conclusão da perícia realizada na via administrativa”, que indicou existência de invalidez parcial permanente geradora de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50, já pagada extrajudicialmente.
Aduz que recai sobre a autora/agravada o ônus de “fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito”, sendo patente, pois, o desacerto da r. decisão recorrida ao impor à Seguradora obrigação de pagamento dos honorários periciais (cf. Id. no 77413999 - pág. 3/7).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que a autora seja compelida a arcar com a integralidade dos honorários periciais, repassando tais custos ao Estado em virtude da assistência judiciária gratuita; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 77413999 - pág. 11).
É a suma.
O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “ope judicis” ou “ope legis” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais (STJ – REsp no 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010), não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.
É que a distribuição dos ônus da produção da prova não se confunde com a distribuição dos ônus financeiros correspondentes; enquanto o primeiro ônus, regulamentado pelo art. 373 do CPC, se relaciona ao desfecho da demanda de acordo com os elementos de convicção coligidos, o segundo, regulamentado pelo art. 95 do CPC, se vincula à própria formulação do pedido de produção desses elementos.
Em outras palavras, é verdade que recai sobre a parte autora o ônus de provar fato constitutivo do direito ao recebimento ou complementação de indenização securitária, e à Seguradora/ré o ônus de provar fato impeditivo do direito alegado, como, e.g., o efetivo recebimento de correto valor indenizatório ou inexistência de invalidez permanente.
Mas se a parte autora permanece silente e a Seguradora pede produção de prova pericial, cabe à última arcar com os honorários do perito nomeado pelo Juízo, independentemente do reflexo que a completa ausência de provas causaria no desfecho decisório.
No caso, a autora afirma, na petição inicial, que pretende provar “o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, notadamente documental, testemunhal, e principalmente pericial médica e outras que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade” (cf. Id. no 22496632 - pág. 8 dos autos de Primeiro Grau – destaque no original).
Já a Seguradora, na contestação, afirma ser “indiscutível a necessidade de a parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da invalidez alegada e o seu grau”, de modo que não pode ela, Seguradora, “ser compelida a pagar os honorários periciais”; arremata dizendo que, “caso haja determinação de prova pericial, esta deve ser custeada pelo autor, que é quem deve provas os fatos constitutivos de seus direitos, e/ou suportados pelo Estado, em caso da parte demandante ser beneficiária de justiça gratuita” (cf. Id. 28675937 - pág. 18/20 dos autos de origem).
Assim, como somente a parte autora requestou produção da prova pericial, o adequado seria impor exclusivamente a esta o ônus financeiro correspondente, ou, porque beneficiária da assistência judiciária gratuita, transferir tal ônus ao Estado.
A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA APENAS PELA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO. Se apenas a parte autora pugnou pela prova pericial, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC/15, de modo que a inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1011701-60.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e com fundamento no inciso I do mesmo artigo de lei, DEFIRO o pedido antecipatório, não para suspender a tramitação do processo originário, mas para exonerar a Seguradora/agravante do ônus financeiros da produção da prova pericial, devendo, neste aspecto, serem observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedida à autora/agravada em Primeiro Grau (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator